Tribunal: TJDFT
Processo: 0763395-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) Por conseguinte, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DETERMINAR ao Distrito Federal que deixe de ser aplicada aos proventos do autor a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal n. 13.954/2019, com retorno do status quo ante à edição da precitada lei. Condeno-o, ainda no pagamento dos valores descontados indevidamente, vencidos e vincendos, aqueles cifrados em R$ 11.202,95 (onze mil, duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal, e não impugnada especificamente. O índice de atualização/correção será a SELIC, na forma do art. 3o da EC n. 113/2021.Não há incidência de juros de mora, uma vez que a SELIC já abrange os juros e correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ. Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36974842). Sem custas pela dispensa em relação ao ente federado. Contrarrazões apresentadas (ID 36974848).
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que a r. sentença aplicou equivocadamente o Tema 1177/STF, visto que tal tese não se aplica ao Distrito Federal, que, ao contrário dos Estados, não tem competência para editar Lei sobre a matéria, porquanto, tal competência legislativa é da União. Ademais, destacou que a Lei 13.954/2019 alterou a Lei 3.765/1960 majorando a alíquota da Contribuição Previdenciária paga pelos militares das forças armadas e que a IN 05/2020 do Ministério da Economia determinou a aplicação de tal majoração para os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Alegou que, em virtude de não haver inconstitucionalidade da Lei 13.954/19, por ausência de prévia legislação complementar local, requereu a reforma da r. sentença por ter aplicado equivocadamente o precedente proferido no julgamento do Tema 1177/STF, que não se aplica ao Distrito Federal.
4. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
5. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
6. O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que “a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar”.
7. O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” (art. 21, XIV da Constituição Federal).
8. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade.
9. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, acolhendo-se o recurso interposto pelo Distrito Federal e declarando-se válidos e lícitos os descontos efetuados em folha de pagamento referentes à pensão militar, conforme alíquota fixada na Lei 13.954/2019.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).